Tribunal: TCU
Processo: 011.252/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6609/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.252/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Cunha Cardoso (XXX.868.508-XX); Alexandra Brambila Oliveira (XXX.645.218-XX); Ana Claudia Barreira (XXX.388.488-XX); Fernando Cesar dos Santos (XXX.597.318-XX); Flavio Augusto Godoy dos Santos (XXX.305.278-XX); Larissa Bento Nascimento Silva (XXX.386.178-XX); Luana Beatriz da Paz Guimaraes (XXX.864.238-XX); Luis Antonio dos Santos Cabral (XXX.124.888-XX); Tamiris Ferreira Muniz (XXX.076.708-XX); Willian da Silva Paulino (XXX.196.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.